Tribunal: TJDFT
Processo: 0748290-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748290-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CORDEIRO VASCO FILHO AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA REIS SULZ GONSALVES D E S P A C H O Vistos, etc. Indeferida a gratuidade (ID 66475719), fora recolhido o preparo (ID 66638926). Contudo, ainda em sede de admissibilidade recursal, verifica-se que a argumentação lançada nas razões recursais declina fatos e documentos que não foram apreciados pelo Juízo a quo, e cuja apreciação inédita em sede recursal, quando passível de serem apresentados na origem, pode representar indesejável inovação recursal e eventual medida tomada nesta instância revisora tem o condão de culminar em prejuízo ao direito de recorrer para as partes. Dessa forma, com base no princípio a não surpresa, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da inadmissibilidade do recurso (inovação recursal). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator